Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 879.479.941-53 (AGRAVANTE), ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.520.402/0001-30 (AGRAVADO), J L LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.358.253/0001-55 (AGRAVADO), CLARISSA AUGUSTA TORRES CAVALCANTE - CPF: 065.258.784-46 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SANCHES - CPF: 023.312.589-29 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS –EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos que autorizam a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes, há que ser mantido o seu deferimento.

Quando demonstrada a formação de conglomerado empresarial, diante da identidade de sócios e identidade de objeto, há que ser mantida a decisão que deferiu a
desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa devedora, para incluir no polo passivo as empresas do Grupo Econômico
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença movido por ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu parcialmente a desconsideração inversa da personalidade jurídica para reconhecer e incluir no polo passivo o Grupo Econômico formado entre a executada e as empresas PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, MÔNACO COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA – ME E POSTO SANTA RITA CARMINDO DE CAMPOS LTDA..

Determinou, ainda, a intimação das empresas executadas e sócios para o pagamento espontâneo do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, além de honorários relativos à fase de cumprimento de sentença em idêntico percentual (ID 74568483).

Em síntese, o agravante entende ausentes os requisitos autorizadores para decretação da desconsideração da personalidade jurídica elencados no art. 50 do CC, vale dizer, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Afirma que a decisão incorre em erro ao fundamentar que não foram localizados bens da empresa executada, porquanto não foram realizadas diligências no sentido de localizar o endereço atual da empresa.

Acrescenta que não há falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto não existem sócios em comum ou confusão patrimonial.

Após discorrer acerca necessidade de suspender o trâmite do processo em razão da desconsideração da personalidade jurídica, pugna pela concessão da tutela para o fim de evitar restrições financeiras. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (ID 75109463).

Agravo Interno interposto no ID 78075997.

A agravada
ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA. apresentou contrarrazões no ID 78398469, pugnando pela conexão deste feito aos autos do Agravo de Instrumento no 1001480-81.2021.8.11.0000 e preclusão quanto à matéria da desconsideração da personalidade jurídica inversa. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Ausente contrarrazões da agravada
J. L. LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. – ME.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com relação à conexão aos autos do Agravo de Instrumento no
1001480-81.2021.8.11.0000
, verifica-se que o mencionado recurso foi distribuído por prevenção ao agravo
sub examine
, conforme se verifica na certidão ID 74572462 e, por terem ambos sido interpostos em razão da mesma decisão agravada, serão julgados simultaneamente.

Já com relação à preclusão quanto à matéria da desconsideração da personalidade jurídica inversa, por se confundir com o mérito recursal, com ele será analisado.

Pois bem.

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado mediante ação autônoma, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2o e 3o do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o
.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4o, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 134, § 4o, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude
caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...) A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".
(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que não se pode aguardar a citação daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2o do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Vejamos.

Da análise dos autos se depreende que o Cumprimento de Sentença, interposto em abril/2015, decorre de sentença proferida em novembro/2013 que julgou improcedente a Ação Indenizatória movida por COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA. (ID 74568484 - Pág. 1)

em desfavor dos ora agravados e tem por fim ver satisfeito o pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Consoante entendimento doutrinário
“o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em uma perspectiva teórica expansiva
afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos, valendo-se de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.
Com a teoria da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, é possível estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica aos ‘sócios ocultos’ para responsabilizar aquele indivíduo que coloca sua empresa em nome de um terceiro ou para alcançar empresas de um mesmo grupo econômico.”
RANGEL, Tauã Lima Verdan.
A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica: primeiros comentários
. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 149, jun 2016. Disponível em:
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17353
).

Conforme bem consignou a decisão agravada:

(...) Os requisitos aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada são: o desvio de finalidade; a fraude à lei ou abuso de direito. Quaisquer dessas três condições de aplicabilidade permitem, esporadicamente, a ruptura da autonomia da pessoa jurídica, permitindo ao juiz desconsiderá-la a fim de responsabilizar, civilmente, os sócios, alcançando-lhes os respectivos patrimônios.

Assim, a circunstância de não ter sido localizada a Executada, ou bens livres e desembaraçados, no endereço informado perante a Receita Federal e Junta Comercial, demonstra, de modo razoável, ter havido abuso ou prática de ato fraudulento por parte do (s) sócio (s).

Frise-se que a alegação do sócio majoritário da empresa devedora de que não foi diligenciado no atual endereço da Executada em busca de patrimônio, não prospera, pois certamente a busca restaria inócua, considerando que se trata de uma sala no 1a andar, de um conhecido prédio comercial desta capital - cujo endereço, aliás, é o mesmo dos sócios, conforme informado na Receita Federal (vide fls. 509 e fls. 511) - local onde a toda evidência, a empresa não executa as atividades constantes de seu objeto social (fls. 506). (...)
(ID 74568483 - Págs. 3/4) (destaquei)

Com efeito, a teor do art. 133, §§ 1o e 2o, do CPC/15, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – que também poderá ser aplicado nos casos de desconsideração inversa – será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, e deverá observar os pressupostos previstos em lei.

Desse modo, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em seu
decisum
, após a análise dos documentos que instruem o processo eletrônico ora
sub examine
,
resta comprovada a impossibilidade de adimplemento pela pessoa jurídica dos valores cobrados
, assim como dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil acima mencionado, o que evidencia a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa nesta fase processual.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DO CREDOR – RECORRENTES ALEGAM AUSÊNCIA DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE NA EMPRESA DEVEDORA – NÃO OCORRÊNCIA -
ABUSO DE PERSONALIDADE CARACTERIZADO PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Diante das provas existentes nos autos, é evidente a confusão patrimonial entre a Executada CONTAFÁCIL e os Agravantes, haja vista a unidade de gestão dos sócios, que são do mesmo grupo familiar, bem a como semelhança de objeto social (prestação de serviços a concessionaria de energia elétrica) e atuação no segmento empresarial.”
(N.U 1003136-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (destaquei)

Com relação à alegação de impossibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto não existem sócios em comum ou confusão patrimonial, melhor sorte não socorre ao agravante.

Isso porque, com bem observado pelo magistrado
a quo
, analisando as certidões simplificadas das empresas indicadas (ID 74575955 - Págs. 25/40), em cotejo com os Atos Constitutivos da empresa Executada, tudo
aliado aos demais elementos contidos neste processo, constata-se que as pessoas jurídicas
PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, MÔNACO COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA-ME e POSTO SANTA RITA CARMINDO DE CAMPOS LTDA
são empresas com similitude de sócios e de objeto social, demonstrando se tratar de um conglomerado empresarial.

Com efeito, constata-se que o Sr.
JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO é sócio majoritário e administrador de todas as empresas acima mencionadas
, cuja
atividade econômica principal é a distribuição e o comércio de combustíveis e lubrificantes.

A empresa
MÔNACO COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. - ME
tem como sócios o agravante
JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO
e
CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO
, que, por sua vez,
são os pais de
JOSÉ GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO
, ora agravante.

Já as empresas
PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
e
POSTO SANTA RITA CARMINDO DE CAMPOS LTDA ME
pertencem ao Sr.
JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO
e ao agravante
JOSÉ GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO.

Com efeito, conclui-se que, além da relação familiar que unem os sócios proprietários das empresas em questão,
evidencia-se a conexão de negócios entre elas, caracterizada não só pela identidade de sócios, mas também pela identidade de objeto
.

Outrossim, como destacado pelo magistrado
a quo,
a empresa PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA é sucessora da SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
, conforme registrado no Relatório do Serasa apresentado as fls. 483/486, cuja informação resta confirmada na 13a Alteração Contratual da referida firma, obtida em consulta ao PJE
.

Desse modo, não merece reparos a decisão que
determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa do agravante, vez que restou configurada a
formação de grupo econômico entre as empresas acima elencadas.

Nesse contexto, e ainda, pelo extenso lapso temporal em que tramita o cumprimento de sentença, cujo débito possui natureza alimentar, verifica-se que não se identificam elementos aptos a afastar a conclusão do juiz singular, máxime em homenagem ao princípio da imediação, devendo ser dada maior credibilidade à percepção mais aproximada do juízo de origem.

Com tais considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no ID
78075997.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021